Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701518-28.2022.8.07.0006 RECORRENTE: HENRIQUE CONRADO DINIZ RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULA 121 DO STF. EFEITO VINCULANTE. TEMA 958 DO STJ. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. ARTIGOS 591 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDICIONANTE. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. 1. Os juízes e os tribunais não estão obrigados a aplicar o enunciado da Súmula 121 do STF que dispõe acerca da vedação de capitalização de juros, nos termos do artigo 102, §2.o da Constituição Federal, porquanto trata-se de súmula destituída de efeito vinculante. Precedente: Rcl 36086 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019). 2. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 5.o da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.316/DF, ainda em tramitação, devem os Juízes e Tribunais observarem o entendimento do STJ, firmado em sede recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 973827/RS, que trata acerca da legalidade capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31/03/00. 3. Nos termos do Tema 953, o STJ fixou a tese jurídica que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver pactuação”. 4. É suficiente que no contrato bancário esteja explícita a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para que se conclua que a instituição financeira adotou a “capitalização de juros”, sem que seja necessária essa informação no contrato em alguma cláusula específica, não prevalecendo, por conseguinte, a tese de afronta ao enunciado da Súmula 539 do STJ, por ausência de expressa pactuação. Precedentes: Resp. 973.827-RS e enunciado de Súmula 541 do STJ. 5. Por ser o mútuo bancário regido tanto pela Medida Provisória n.o 2.170-36/01 quanto por resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, ou seja, por normas próprias e especiais, não se aplicam os dispostos nos artigos 591 c/c 406, ambos do Código Civil. Precedente: REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009. 6. A ausência de comprovação de que o contrato de financiamento somente seria firmado se o consumidor contratasse o seguro da operação afasta a alegação de venda casada, prática vedada pelo CDC. 7. Na hipótese de inadimplemento das prestações por parte do consumidor mostra-se regular a incidência de encargos moratórios previstos expressamente no contrato, mormente na hipótese de ausência de prática abusiva por parte da instituição financeira. 8. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 7o, 9o e 373, inciso I e II, estes do Código de Processo Civil, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil; b) artigos 46, 54, §§3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 17, inciso I, do Decreto Lei 2.181/1987, defendendo a ilegalidade da capitalização de juros; c) artigo 39, inciso I, do CDC, apontando a impossibilidade de venda casada de contrato de seguro; d) artigos 394 e 396, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a abusividade dos encargos exigidos descaracteriza a mora. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 46, 54, §§3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 17, inciso I, do Decreto Lei 2.181/1987. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (tema 953), concluiu que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.”. Nessas condições, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial quanto a esses aspectos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o e 373, inciso I e II, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo, pois “A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. A revisão do julgado estadual ensejaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pelo óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário" (AgInt no AREsp n. 2.099.062/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 39, inciso I, do CDC; 394 e 396, estes do Código Civil, assim como quanto a respectiva divergência jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “não há prova de que o contrato de mútuo estaria condicionado à pactuação do seguro, premissa necessária à comprovação da venda casada prevista no art. 39, I, do CDC” e que “não houve o reconhecimento de abusividades praticadas pela instituição financeira” (ID 41933096 - Págs. 10 e 11) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.995.953/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010